Tribunal: TJDFT
Processo: 0722571-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ESCRITO DE COMPRA E VENDA. ACORDO VERBAL COM TERCEIRO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE LEGAL. INEXISTENTE.

1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o chamamento ao processo (artigo 130 do CPC) só é possível em se tratando de solidariedade legal.

2. Não se admite o chamamento ao processo, sob o argumento de supostamente existir obrigação solidária assumida por terceiro em acordo verbal, de pessoa alheia ao contrato de compra e venda escrito que instrui a ação monitória.

3. Quando a solidariedade alegada não decorre da lei ou do contrato objeto dos autos, devendo ser reconhecida judicialmente, é facultado à parte interessada, caso queira, ajuizar ação regressiva.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.